Tribunal: CARF
Processo: 11050.721242/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721242/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.772 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF
2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, , razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei 12.350/10.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/10/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721242/2013-94
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação recursal atinente à violação de
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 29/07/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 5-7):
Por força do disposto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, as informações
relativas à conclusão da desconsolidação, deverão ser prestadas eletronicamente
quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
(...)
A autuada é agente de carga, empresa nacional responsável pela desconsolidação da
carga no destino, conforme definições contidas na IN RFB n° 800/2007, art. 2°, § 10,
inciso IV, alíneas "d" e "e", bem como consta no conhecimento de embarque genérico, a
seguir relacionado, como consignatária da carga, constando expressamente no Siscomex
Carga a sua condição de agência desconsolidadora do conhecimento eletrônico objeto
do presente auto de infração. Nos termos do caput do já transcrito art. 18 é sua a
responsabilidade pela prestação das informações de desconsolidação nesse caso.
Ocorre que a autuada não observou o prazo mínimo para prestação das informações
quanto ao conhecimento eletrônico abaixo:

(...)
Dos fatos anteriormente narrados, constata-se que a autuada não prestou as informações
exigidas no prazo estabelecido, configurando a infração prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/66.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

Verifica-se que a autuada prestou fora do prazo as informações a um conhecimento de
embarque, pelo que se aplica a multa de R$ 5.000,00.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 20-36.
Mediante o acórdão juntado às fls. 56-70, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 110-130, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o auto de
infração é nulo pois a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa, restando prejudicada a sua defesa, o que afronta o disposto no inciso LV,
do art. 5o da Constituição Federal; (ii) assevera que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, as informações supostamente prestadas à
destempo são relativas ao conhecimento de carga filhote, ou seja, informações de cunho
complementar, já que todas as informações relativas à operação em comento já haviam sido
prestadas por meio do conhecimento de carga master, não havendo que se falar em qualquer
ausência de informações; (iii) afirma que nunca houve, por parte da requerente, a intenção de
obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e que não houve nenhum prejuízo ao Erário;
(iv) aduz que os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação
de utilizar tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal) não foram
observados; (v) declara que, ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, e
isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Violação a princípios constitucionais
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que os princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação de utilizar tributo com efeito
de confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal) não foram observados.
Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

Sendo assim, temos que as aludidas multas foram aplicadas em estrita observância
à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, a qual corretamente as
aplicou por meio da lavratura do auto de infração objeto do presente processo administrativo.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o auto de infração é nulo, pois a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, restando prejudicada a
sua defesa, o que afronta o disposto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
De outra parte, no que diz respeito à nulidade, cabe registrar que a legislação
estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação da infração constatada por ela, de acordo com apresentação do fato constatado e da
legislação aplicável, às fls. 4-8 do auto de infração, de sorte que não vislumbro nenhuma
violação ao direito de defesa da recorrente.
Dessa forma, não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação do fato constatado e normas aplicáveis.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.

Da alegação de que a conduta não caracteriza a multa imposta
A recorrente assevera que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob
o qual se justifica a imposição de multa, bem como que as informações supostamente prestadas à
destempo são relativas ao conhecimento de carga filhote, ou seja, informações de cunho
complementar, já que todas as informações relativas à operação em comento já haviam sido
prestadas por meio do conhecimento de carga master, não havendo que se falar em qualquer
ausência de informações.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

Tal alegação não merece acolhida, pois a conduta em questão se refere à falta de
prestação de informação sobre carga transportada na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal.
Com efeito, conforme consignado pela autoridade aduaneira, às fls. 4-8, a
recorrente deixou de prestar informação acerca da conclusão da desconsolidação de carga no
prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, conforme disposto no art. 22, III, da Instrução Normativa RFB
800/2007, fato esse sujeito à multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66.
Logo, resta claro que, em razão da supracitada conduta da recorrente, a autoridade
aduaneira corretamente aplicou a aludida multa.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Intenção do agente e existência de prejuízo à Fiscalização
Afirma a recorrente que nunca houve a intenção de obstruir a fiscalização da
Receita Federal do Brasil, bem como que não houve nenhum prejuízo ao Erário.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente declara que, ainda que eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados
relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.772 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721242/2013-94

prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação
recursal atinente à violação de princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeito a preliminar
de nulidade do auto de infração, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 141
DF CARF MF
Original